Tribunal: STF
Processo: Rcl 56367
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM JULGAMENTO VIRTUAL: RESOLUÇÕES/STF NS. 642/2019 E 669/2020: INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 



Relatório 



    1. Em 13.10.2022, foi negado seguimento à reclamação proposta por Ailime Moreira Mendes e outros, nos seguintes termos:



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRAS SIMILARES. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 43 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. TEMA 697 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (doc. 63).



    Contra essa decisão Ailime Moreira Mendes e outros interpuseram agravo regimental (doc. 67). 



    2. Em 28.10.2022, determinei a inclusão deste recurso na pauta de julgamento virtual da Primeira Turma deste Supremo Tribunal, agendado para iniciar em 11.11.2022.



    Em 9.11.2022, pela Petição/STF n. 87.649/2022, protocolada às 12h16min7s, Ailime Moreira Mendes e outros “vêm, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, em atendimento à Resolução n. 642, de 14 de junho de 2019, informar que realizou a juntada no sistema de mídia digital referente à sustentação oral, reproduzindo-se abaixo o link para acesso direto” (doc. 69). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste aos requerentes.



    4. No art. 5º-A da Resolução/STF n. 642, de 14.6.2019, incluído pela Resolução/STF n. 669, de 19.3.2020, se dispõe:



    “Art. 5º-A Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no regimento interno do Tribunal, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual”. 



    Na espécie em exame, o recurso foi incluído na pauta de julgamento virtual que se iniciará à zero hora do dia 11.11.2022, e os requerentes protocolizaram o pedido de sustentação oral apenas em 9.11.2022, às 12h16min7s, fora, portanto, do prazo previsto no art. 5º da Resolução n. 642/2019, de quarenta e oito horas antes do início da sessão. 



    5. Pelo exposto, não conheço da Petição/STF n. 87.649/2022.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora